Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0702108-61.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELBER LINS DE ALBUQUERQUE, CARLOS GROBERIO SCHIMIDT, JOSE RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO, FLORISVALDO AZEVEDO PINHEIRO, JOAO LOPES DE SOUSA NETO, JOAO PAULO RIBEIRO, JOSE LUIZ FONSECA DOS SANTOS, JOSE LUIZ GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA DO SOCORRO PINTO, REGINA CELIA MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Welber Lins de Albuquerque e outros contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal para satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, proposta pelo Sindireta/DF, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada na impugnação e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões, os apelantes relatam que a fase executiva foi encerrada com o reconhecimento de ilegitimidade ativa, embora busquem executar título judicial coletivo de conteúdo amplo, formado a partir da suspensão do auxílio-alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994. Inicialmente, sustentam violação ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 141, 490 e 492, do CPC), ao argumento de que o Juízo de origem teria acolhido fundamento não deduzido na impugnação, ao tratar de suposta incompetência do Distrito Federal para legislar sobre o benefício. Aduzem que a discussão acerca da competência para custeio do auxílio-alimentação teria caráter prospectivo e não poderia retroagir para afastar crédito pretérito já constituído, decorrente da suspensão realizada por ato infralegal, reputada irregular no título executivo. Argumentam que a decisão recorrida teria restringido, em sede executiva, os limites subjetivos do título, em afronta à coisa julgada, invocando, entre outros, o § 4o do art. 509, os arts. 502, 503, 507 e 508 e o inciso II do art. 525, do CPC, bem como o § 5o do art. 535, do CPC. Enfatizam que o precedente indicado na sentença não se enquadraria na hipótese do § 5o do art. 535, do CPC, por não decorrer de controle concentrado ou de julgamento em regime de repercussão geral, motivo pelo qual não poderia interferir na exigibilidade do título. Ponderam, ainda, que o paradigma mencionado na sentença teria origem em ação rescisória relacionada a mandado de segurança, cujo acórdão teria sido cassado sem novo julgamento, inexistindo coisa julgada específica sobre a situação jurídica dos policiais civis. Aduzem que o título coletivo foi obtido por sindicato com atuação ampla, como substituto processual, e que os efeitos positivos da decisão coletiva alcançariam os integrantes da categoria, independentemente de filiação, à luz de precedentes citados no recurso. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa dos apelantes e determinada a remessa dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, incumbe rejeitar a preliminar de preclusão temporal ou consumativa da questão atinente à legitimidade ativa, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, consoante o art. 485, § 3o, do CPC. Ademais, não há que se falar em preclusão pro judicato se a decisão inicial se limitou a receber o cumprimento de sentença, sem análise expressa da matéria em tela. Quanto ao mérito, aplica-se a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso, como os credores são policiais civis, categoria representada por sindicato específico, não podem executar o título formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta. Logo, a sentença terminativa deve ser mantida, muito embora não exatamente pelos mesmos fundamentos. Com efeito, seria prescindível a prova da filiação ao sindicato à época da fase de conhecimento, entretanto, como decidido no citado incidente, ficaram excluídos os servidores que não fossem representados exclusivamente pelo Sindireta. Dessa forma, nego provimento ao apelo, de acordo com o art. 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC. Majoro os honorários de sucumbência para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora